Tribunal: TJSP
Processo: 1007849-28.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Art. 37, § 6o da CF – Determinação de bloqueio e penhora de ativos em nome de terceira estranha à lide – Ato ilícito perpetrado pelo preposto do Estado que gerou danos morais à autora, a qual foi violada em seu direito patrimonial sem qualquer fundamento – Precedentes desta Corte – Indenização por danos morais fixada em R$

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Art. 37, § 6o da CF – Determinação de bloqueio e penhora de ativos em nome de terceira estranha à lide – Ato ilícito perpetrado pelo preposto do Estado que gerou danos morais à autora, a qual foi violada em seu direito patrimonial sem qualquer fundamento – Precedentes desta Corte – Indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 – Sentença reformada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007849-28.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA
LUCILENE DE ALCANTARA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
2
Voto no 33.801
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: MARIA LUCILENE DE ALCÂNTARA
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Wagner Roby Gidaro
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Art. 37, § 6o da CF
Determinação de bloqueio e penhora de ativos em nome de
terceira estranha à lide Ato ilícito perpetrado pelo preposto do
Estado que gerou danos morais à autora, a qual foi violada em
seu direito patrimonial sem qualquer fundamento Precedentes
desta Corte Indenização por danos morais fixada em R$
8.000,00 Sentença reformada Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Maria Lucilene de Alcântara, às fls. 83/89, em face da r. sentença de
fls. 70/73, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §3o, incisos I a V do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação,
alegando, em síntese, que há prova documental dos danos financeiros e
morais que foram por ela vivenciados. Aduz que sofreu danos à imagem,
bem como abalo de seu crédito. Entende que o Poder Judiciário não pode
alegar normalidade do erro judiciário, com fundamento no art. 37, §6o da
Constituição Federal.
Cita que nos presentes autos, a conduta perpetrada, o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
3
experimentado e o nexo de causalidade estão bem comprovados, em
cumprimento aos requisitos estabelecidos pelos arts. 187 e 927 do Código
Civil.
Fundamenta o seu pedido no art. 5o, incisos V e X da
Constituição Federal, requerendo o total provimento do recurso de
apelação.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 95/105.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Maria Lucilene de Alcântara em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, alegando que o Condomínio Edifício Grão Duque, do qual foi
Síndica, ajuizou ação de cobrança registrada sob o no
1023843-38.2014.8.26.0114, em face de uma condômina inadimplente.
Naqueles autos, foi determinada pelo magistrado a ordem de
bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome da Síndica, terceira
estranha à lide, quando, em verdade, o patrimônio da condômina
inadimplente deveria ter sido bloqueado.
Em decorrência do erro na determinação do bloqueio e
penhora de ativos, que recaiu sobre pessoa errada, a autora pleiteia a
indenização por danos morais no montante de R$72.703,80 (setenta e dois
mil setecentos e três reais e oitenta centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
4
Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e merece provimento pelos fundamentos a
seguir enunciados.
Verifica-se, dos fatos e dos documentos comprobatórios
juntados, que houve indevida determinação de penhora em face de pessoa
estranha à lide, tendo sido informada tal inadequação após a errônea
penhora de valores.
Por tal premissa, forçoso concluir que são devidos os danos
morais, ante a evidente falha da administração pública, que bloqueou
valores pertencentes à terceira estranha à lide.
Na espécie, trata-se de ato comissivo, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva da Administração Pública. É o que se verifica,
inclusive, da leitura do §6o do art. 37 da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
O indevido bloqueio de ativos financeiros configura ato ilícito
da Administração, do qual decorreu dano à autora, que teve seu dinheiro
bloqueado equivocadamente, na medida em que terceira estranha à lide.
O ato perpetrado pela Administração Pública consiste no que a
doutrina chama de teoria do risco administrativo, assim resumida nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
5
palavras de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado1”
Logo, para a configuração da teoria do risco administrativo,
exige-se apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa
(omissiva ou comissiva) desempenhada pelo Estado e o dano causado a
terceiros.
Neste sentido, está a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho2, in
verbis:
“Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto
constitucional em exame: O Estado só responde pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A
expressão seus agentes, está a evidenciar que o constituinte
adotou expressamente a teoria do risco administrativo como
fundamento da responsabilidade da administração pública, e
não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a
responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente
da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver
relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o
dano. Sem essa relação não há como, e nem porque,
responsabilizá-lo.
E a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição atualizada, São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 651-652.
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, p. 245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
6
culpa, permite que a responsabilidade seja afastada nos casos de exclusão
do nexo causal, na hipótese de comprovação de (i) fato exclusivo da
vítima, (ii) fato de terceiro ou (iii) caso fortuito e força maior, hipóteses
estas, entretanto, que não foram demonstradas pela Fazenda Pública do
Estado.
Neste sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Autor figurou
como devedor em ação judicial e teve seus ativos financeiros
bloqueados, por equívoco com o número do CPF. Homônimo.
Após correção do CPF do devedor, houve a indevida penhora
em face da pessoa errada. Equívoco confirmado pelo próprio
ente público. Falha da administração pública incontroversa.
Aborrecimentos que superam os do mero cotidiano. Quantum
reparatório. Indenização bem fixada. Peculiaridades do caso
concreto. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de
procedência mantida. Recursos improvidos3”.[grifou-se].
Assim como o E. Tribunal Regional Federal da 4a região:
“ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
ERRO
JUDICIÁRIO
IN
PROCEDENDO.
PENHORA
INDEVIDA DE BEM. CPF DE HOMÔNIMO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
O erro in procedendo, originário de equívoco na aplicação de
lei processual, é passível de indenização, porque não diz
respeito à atividade-fim do Poder Judiciário - a prestação
jurisdicional -, mas à forma da condução do processo.
Existindo o necessário nexo de causalidade entre a conduta da
União - penhora indevida de bem de propriedade do autor -, por
intermédio dos seus agentes e o resultado lesivo, impõe-se o
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1012341-65.2015.8.26.0309. Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi. DJ: 23.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
7
dever de indenizar os danos morais causados4”.[grifou-se].
No caso dos autos, o aborrecimento ocasionado à autora
supera o mero cotidiano, cujo constrangimento e infortúnio possuem
relevância, evidenciando danos morais in re ipsa, por serem presumíveis.
Com relação aos danos morais suportados, tem-se que o
Estado, por meio de seus agentes, causou danos à honra e à imagem da
autora, de maneira antijurídica, pois indevidamente efetivou o bloqueio de
ativos financeiros da requerente, o que ultrapassa o mero dissabor ou
frustração cotidiana.
Nesse passo, é pacífico o entendimento de que o bloqueio
impugnado enseja reparação de danos morais, sem comprovação de abalo
moral ou sofrimento, os quais se presumem.
Isso porque, diferentemente do que enunciado pelo r. juízo “a
quo”, não se trata de error in judicando, que de fato não deve ser
penalizado quando calcado em fundamentos jurídicos, mas de error in
procedendo concernente à constrição de ativos em nome de pessoa
estranha à lide.
E com relação ao tema, cita-se o ensinamento de Sérgio
Cavalieri Filho5, para fins de fixação do valor a ser indenizado:
4 Tribunal Regional Federal da 4a Região. Rela. Apelação Cível/Remessa Necessária no 5002236-
91.2015.4.04.7006/PR. Desa. Vivian Josete Pantaleão caminha. DJ: 27.02.2019.
5 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 7 ed.,, Atlas, 2007, p. 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
8
"Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização,
mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o
juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte
de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para
reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais.
Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa,
ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto
onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola
norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato,
comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins,
causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão
nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com
os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano.
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do dano, as condições
sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes".
Entretanto, em que pesem tais parâmetros concernentes à
proporcionalidade e razoabilidade, não há critérios determinados e fixos
para a quantificação do dano moral, oscilando conforme os contornos
fáticos e circunstanciais do caso concreto, como já reconhecido pela I. Min.
Eliana Calmon6.
E, diante das circunstâncias específicas atinentes ao caso
concreto, almejando-se atender ao escopo satisfatório e punitivo da
compensação por dano moral, mostra-se adequada a fixação no valor de
R$5.000,00, (cinco mil reais) tendo em vista já ter havido a completa
6 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 550.317-0. Órgão Julgador: Segunda Turma. DJ:
07.12.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
9
restituição à autora do valor bloqueado indevidamente.
Com relação ao termo inicial para a incidência dos juros de
mora e da correção monetária, aplicável à espécie as Súmulas no 54 e 362
do E. Superior Tribunal de Justiça, que enunciam respectivamente: “os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual” e “a correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”.
O índice de correção aplicável é o IPCA-E, e os juros
moratórios devem ser contabilizados segundo a remuneração da caderneta
de poupança, na forma do art. 1o F, da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei n 11.960/09, conforme didaticamente explicitado pelo i. Rel.
Antônio Celso Aguilar Cortez7:
“TESES JURÍDICAS FIXADAS. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Desse modo, restou pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de relação
jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios
se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei n. 11.960/09 e a atualização monetária consoante o
7 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1011761-11.2018.8.26.0477.Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Antônio Celso Aguilar Cortez. DJ: 02/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-28.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.801 - bhs
10
IPCA-E, sem prejuízo da aplicação do que vier a ser decidido
pelo STF em razão do despacho de suspensão em embargos de
declaração, proferido em 24.09.18 pelo Min. Luiz Fux”.[grifou-
se].
Logo, a sentença deve ser reformada, para ser julgado
procedente o pedido de indenização por danos morais, os quais deverão
ser fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente desde
a data do arbitramento, com juros moratórios a partir do cometimento do
ato ilícito.
Isso posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo, para
os fins e nos termos indicados acima (com inversão das custas e
majoração dos honorários, face ao decaimento recursal [art. 85, §11,
CPC], para 11% [onze por cento] do valor da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)